Tribunal: STF
Processo: RHC 53950
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
Habeas corpus. A localização, anos depois, de rua, com indicação pouco precisa, feita pelo mesmo oficial de justiça que não conseguira encontrá-la anteriormente, não é bastante para comprovar que não foram esgotados os meios necessários à localização do citando. Ademais, não comprova ele sequer que, na época, residia no local, onde teria sido possível fazer-se sua citação pessoal. Recurso ordinário a que se nega provimento.